Tribunal: TJES
Processo: 5003662-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003662-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADO: VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA CARDOSO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003662-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290-A
AGRAVADO: VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVADO: WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco (25303677) que, em suma, nos autos do processo nº 5000060-93.2022.8.08.0008, deferiu liminar a fim de que o agravante suspenda, em 15 (quinze) dias, os descontos das parcelas relativas ao contrato noticiado pela parte agravada (nº 51-010240404/21, 51-010240406/21, 55-9808967/21), devendo o agravante comunicar a este juízo de origem o cumprimento.

Em suas razões recursais (2530666), o agravante sustenta que; i) efetiva contratação do empréstimo consignado e ii) penalidade excessiva das
astreintes
.

Efeito suspensivo indeferido (2536036). Ausentes contrarrazões.
É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003662-19.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVAN DE SOUZA MERCEDO MOREIRA - MG168290-A
AGRAVADO: VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVADO: WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco (25303677) que, em suma, nos autos do processo nº 5000060-93.2022.8.08.0008, deferiu liminar a fim de que o agravante suspenda, em 15 (quinze) dias, os descontos das parcelas relativas ao contrato noticiado pela parte agravada (nº 51-010240404/21, 51-010240406/21, 55-9808967/21), devendo o agravante comunicar a este juízo de origem o cumprimento.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada
e deferida
pelo juízo de origem. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Considerando os motivos adotados pelo juízo de origem, as razões apresentadas pela parte agravante, especialmente diante da ausência de manifestação da parte agravada, não encontrei fundamentos para alterar o entendimento externado
quando do indeferimento
do efeito suspensivo.

Isso porque, a tese veiculada na origem, que defende a contratação indevida de empréstimo consignado em nome da parte agravada mediante fraude perpetrada por terceiro, se mostrou verossímil, pois,
não obstante o agravante tenha trazido aos autos indícios de que houve a contratação dos empréstimos pelo consumidor por meio eletrônico (celular), tais documentos também indicam possível fraude, considerando que em determinado momento a declaração de residência apresentada é assinada digitalmente no Município de Itabuna, Bahia e, em outro, no Município de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Quanto à alegada desproporcionalidade das
astreintes
, de igual modo, entendo que tal não se apresenta,
na medida em que não existem mínimos indícios de que o prazo de 15 (quinze) dias seja insuficiente para a determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, sobretudo porque em casos análogos a jurisprudência tem conferido apenas 05 (cinco) dias, alcançando o fiel cumprimento dos comandos judiciais, vejamos:

A fixação da multa, na situação posta, é legítima, pois há indícios, concretos, de que os descontos em análise seriam fruto de ilícito criminal, ou seja, seriam resultado de fraude, e, por tal razão, os descontos, até ulterior deliberação a respeito, devem cessar, sob pena de incidência de multa pelo descumprimento da ordem. 2. Não há que se falar em tornar a periodicidade da multa MENSAL, pois ela não incide sobre cada desconto, e, sim, por força do descumprimento, pelo banco, do prazo final para suspender, conforme determinado no comando judicial atacado, a cobrança tida por indevida. 3. A multa foi arbitrada exatamente para afastar a possibilidade de ocorrer qualquer outro desconto irregular, no mês subsequente, na aposentadoria do agravado. 4. Em relação ao valor, verifico que o montante diário arbitrado (R$500,00) foi proporcional ao dano alegado pelo recorrido, pois este é idoso (87 anos), aposentado e depende unicamente de seus proventos para se sustentar, o que torna o advento dos descontos que, segundo consta, seriam fruto de fraude, algo que pode afetar sua sobrevivência, o que deve ser evitado, de pronto, através da suspensão determinada. 5.
Em razão dos descontos serem terceirizados ao órgão para o qual o recorrido é aposentado, que o prazo de 48 horas é bastante exíguo para o cumprimento do comando judicial, razão pela qual dilato o prazo em comento para 5 (cinco) dias.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000614, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

No mesmo giro, não se mostra irrazoável ou desproporcional o arbitramento das astreintes no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em periodicidade diária, seja porque a sua incidência ocorre no período em que não comprovado o cumprimento da ordem judicial, seja limitado ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do empréstimo ora objurgado, situação que também não tem o condão de configurar enriquecimento sem causa.

O perigo da demora encontra-se na manutenção dos descontos e nos efeitos negativos para as finanças da parte agravante e, por conseguinte, no sustento próprio e de sua família, podendo tal medida ser revertida caso haja a demonstração segura da existência do contrato em fase posterior na origem.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DOS DESCONTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. PERIGO PARA O CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DAS
ASTREINTES
. AUSÊNCIA. FALTA DE RAZOABILIDADE DA PERIODICIDADE DIÁRIA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
A tese veiculada na origem, que defende a contratação indevida de empréstimo consignado em nome da parte agravada mediante fraude perpetrada por terceiro, se mostrou verossímil, pois,
não obstante o agravante tenha trazido aos autos indícios de que houve a contratação dos empréstimos pelo consumidor por meio eletrônico (celular), tais documentos também indicam possível fraude, considerando que em determinado momento a declaração de residência apresentada é assinada digitalmente no Município de Itabuna, Bahia e, em outro, no Município de Belo Horizonte, Minas Gerais.
3.
Quanto à alegada desproporcionalidade das
astreintes
, de igual modo, entendo que tal não se apresenta,
na medida em que não existem mínimos indícios de que o prazo de 15 (quinze) dias seja insuficiente para a determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, sobretudo porque em casos análogos a jurisprudência tem conferido apenas 05 (cinco) dias, alcançando o fiel cumprimento dos comandos judiciais.
4.
No mesmo giro, não se mostra irrazoável ou desproporcional o arbitramento das astreintes no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em periodicidade diária, seja porque a sua incidência ocorre no período em que não comprovado o cumprimento da ordem judicial, seja limitado ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor total do empréstimo ora objurgado, situação que também não tem o condão de configurar enriquecimento sem causa.
5.
O perigo da demora encontra-se na manutenção dos descontos e nos efeitos negativos para as finanças da parte agravante e, por conseguinte, no sustento próprio e de sua família, podendo tal medida ser revertida caso haja a demonstração segura da existência do contrato em fase posterior na origem.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.